Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-48.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027152-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA FRANZOTTI ROZZA - CPF: 726.107.941-34 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027152-48.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/
MT

Recorrente(s):

Camila Franzotti Rozza

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023’

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO

TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. NÚMERO DESCONHECIDO DESVINCULADO DO CPF DA CONSUMIDORA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU LESÃO A PERSONALIDADE DA RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quando o consumidor informa que desconhece os números vinculados ao seu CPF e a reclamada atende realizando a suspensão do serviço vinculado administrativamente, demonstrada a boa-fé da reclamada, o fato de novo número desconhecido ser ativado, caracterizada a falha na prestação de serviços, contudo mitigada após suscitado desconhecimento, não acarreta dano moral, diante de ausência de demonstrativo de dano a personalidade da Reclamante e ausência inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que a reclamante não demonstrou qualquer insurgência administrativa com relação ao n° (93) 9 9198-3303 – UF: Pará, não oportunizando à reclamada a resolução administrativa a respeito desta linha, o que poderia ter sido solucionado assim como as demais linhas apontadas e dissociadas de seu cpf após protocolo manual de contestação da linha abaixo discriminadas:

3. Em que pese a incontroversa falha na prestação de serviços, visto que o reclamante apresenta protocolo de insatisfação do serviço por vinculação de número sem prova de solicitação pela reclamante, não há provas de maiores danos, uma vez que após insurgência a reclamada prontamente resolveu a questão administrativamente.

4. A simples cobrança sem prova de que se tratavam das referidas linhas, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram após protocolo, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

4. Portanto, a mera insurgência não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Pois, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CAMILA FRANZOTTI ROZZA , em desfavor da VIVO S/A para ratificar a liminar e suspender definitivamente

a linha telefônica de n°. (93)9-9198-3303, desvinculando do nome nome da autora e OPINAR pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais e do pedido de repetição de indébito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023